Tribunal: TJBA
Processo: 8057542-82.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8057542-82.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JUTORIB BITTENCOURT TRINDADE Advogado(s): MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS, MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS FILHO, CARLOS EDUARDO PESSOA OLIVEIRA MALHEIROS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROMOÇÃO PARA POSTO SUPERIOR E REVISÃO DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo que, na condição de 1º Sargento, busca a reclassificação ao posto de 1º Tenente e a consequente revisão de seus proventos com base na remuneração de Capitão PM, sob o argumento de que a graduação de Subtenente foi extinta pela Lei Estadual nº 7.145/1997. O Estado da Bahia apresentou impugnação ao pedido de gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há fundamento para afastar a impugnação à gratuidade de justiça formulada pelo Estado da Bahia; (ii) estabelecer se o impetrante possui direito líquido e certo à reclassificação para 1º Tenente e à percepção de proventos de Capitão PM. III. RAZÕES DE DECIDIR A presunção de insuficiência financeira prevista no art. 99, § 3º, do CPC prevalece quando não há provas em sentido contrário, motivo pelo qual se afasta a impugnação à gratuidade de justiça. A Lei Estadual nº 7.145/1997 extingue graduações à medida que vagam, mas não assegura progressão automática de posto para os militares já ativos, que permanecem na graduação ocupada até promoção ou afastamento. A Lei Estadual nº 11.356/2009 restabelece a graduação de Subtenente e garante aos praças ingressos antes de sua vigência, e que alcancem a graduação de 1º Sargento com 30 anos de serviço, o direito a proventos de 1º Tenente, mas não a remuneração de Capitão PM. Os arts. 11, § 1º, e 134 a 136 da Lei nº 7.990/2001 exigem requisitos objetivos para promoção, como aprovação em curso, tempo de serviço, tempo mínimo de permanência na graduação, lista de pré-qualificação e existência de vagas. Tais condições não foram comprovadas pelo impetrante. O impetrante ingressou na Polícia Militar em 1986 e foi inativado em 2014, após a vigência das Leis Estaduais nº 7.145/1997 e nº 11.356/2009, percebendo seus proventos de acordo com o posto de 1º Tenente, situação já contemplada pela legislação. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A presunção de insuficiência financeira prevista no art. 99, § 3º, do CPC somente pode ser afastada mediante prova concreta apresentada pela parte contrária. A extinção da graduação de Subtenente pela Lei Estadual nº 7.145/1997 não assegura progressão automática ao posto de 1º Tenente. O direito a proventos de 1º Tenente, previsto na Lei Estadual nº 11.356/2009, não se estende ao posto de Capitão PM sem o preenchimento dos requisitos legais de promoção. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3º; Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 3º e 4º; Lei Estadual nº 11.356/2009, art. 8º; Lei nº 7.990/2001, arts. 11, § 1º, 134 a 136, 138; Lei Federal nº 13.954/2019, art. 26. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8057542-82.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante JUTORIB BITTENCOURT TRINDADE e como impetrado o SECRETÁRIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO, COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA E GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação de gratuidade de justiça e, no mérito, denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .